Tribunal: TJMT
Processo: 1023598-75.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023598-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), MARCIO ZUZE BORRE - CPF: 056.001.221-79 (AGRAVADO), ROSIMEIRI DA SILVA MATOS BORRE - CPF: 060.964.911-62 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CRÉDITO
RURAL (MCR). PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. DISTINÇÃO ENTRE RECURSOS CONTROLADOS E RECURSOS LIVRES. FINAME/BNDES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA PARCIAL. PERIGO DE DANO INVERSO.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender exigibilidade de contratos de crédito rural, com fundamento em alegada frustração de safra e direito à prorrogação de dívidas nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR), discutindo-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os contratos de crédito rural lastreados em recursos livres submetem-se ao regime de prorrogação previsto no MCR 2.6.4; (
ii
) os contratos vinculados a recursos do FINAME/BNDES comportam análise diversa em sede de cognição sumária; e (
iii
) estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano aptos à manutenção da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O regime jurídico do alongamento previsto no MCR vincula-se à natureza dos recursos empregados na operação, sendo aplicável às operações submetidas ao sistema
regulado de crédito rural, especialmente aquelas com recursos controlados ou direcionados, não incidindo automaticamente sobre operações com recursos livres, submetidas a disciplina própria e restrita do MCR.

4. Os contratos financiados com recursos livres, regidos pelo MCR 6.3, não se submetem à regra de prorrogação compulsória do item 2.6.4, inexistindo previsão normativa que imponha o alongamento automático da dívida por frustração de safra, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

5. Para os contratos vinculados ao FINAME/BNDES, a existência de regime normativo específico e a necessidade de verificação dos requisitos aplicáveis impedem conclusão definitiva em juízo de cognição sumária, subsistindo plausibilidade jurídica mínima a justificar a manutenção da tutela até instrução probatória.

6. A manutenção indiscriminada da suspensão de exigibilidade de contratos de recursos livres configura perigo de dano inverso, comprometendo a segurança jurídica e o adimplemento contratual, impondo revogação parcial da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O regime de prorrogação do MCR 2.6.4 não se aplica automaticamente a operações de crédito rural com recursos livres.

2. A incidência do alongamento exige a verificação da natureza dos recursos que lastreiam a operação.

3. Em contratos vinculados a programas de fomento, a análise da probabilidade do direito pode demandar instrução probatória, sendo possível a manutenção da tutela em cognição sumária.”

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da "Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente" (processo nº 1003424-12.2025.8.11.0087), movida por
MARCIO ZUZE BORRE e ROSIMEIRI DA SILVA MATOS BORRE
, deferiu o pedido liminar para: (a) suspender a cobrança de onze Cédulas de Crédito; (b) determinar que a instituição financeira se abstenha de inscrever, ou que proceda à baixa, do nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); e (c) determinar a apresentação incidental de cópias dos contratos e outros documentos.

Em suas razões recursais (ID 371421354), o Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que os contratos em discussão possuem natureza híbrida, sendo parte financiada com "recursos livres" da própria instituição e parte com "recursos incentivados" (BNDES/FINAME), e que, para ambas as modalidades, as normas do Manual de Crédito Rural (MCR) preveem exceções que afastam a aplicação da regra geral de prorrogação compulsória (MCR 2.6.4).

Defende que a frustração de safra por questões climáticas constitui risco inerente à atividade agrícola, não se enquadrando como evento extraordinário apto a justificar a quebra do princípio pacta sunt servanda.

Assevera que a decisão se baseou em laudo técnico unilateral e tendencioso, prova insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária.

Aponta, ainda, a ocorrência de
periculum in mora
inverso, alegando que a manutenção da decisão transfere indevidamente todo o risco do negócio ao credor, impedindo-o de exercer seu legítimo direito de cobrança e estimulando o
inadimplemento.

Por fim, questiona a ordem de exibição de documentos como "fichas gráficas", por serem inexistentes em operações de parcela única. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Em decisão inicial (ID 372628351), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 374892350), defendendo a manutenção da decisão.

Alegam que a destinação dos recursos para o fomento da atividade agrícola define a natureza rural do crédito, independentemente da roupagem contratual, tornando aplicável o MCR.

Sustentam que o direito ao alongamento é subjetivo (Súmula 298/STJ) e não exige requerimento administrativo prévio ao vencimento como condição de procedibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão submetida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deferida em favor dos Agravados, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal em comento exige, para a concessão da medida, a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

- Premissa normativa acerca da aplicabilidade do MCR às operações com recursos
livres e controlados

Antes de adentrar propriamente na análise da modalidade contratual utilizada na operação objeto da lide, revela-se necessário esclarecer premissa normativa anterior e logicamente antecedente à própria discussão acerca da natureza do instrumento financeiro pactuado.

Isso porque, para fins de incidência do instituto do alongamento previsto no Manual de Crédito Rural, a questão central não reside propriamente na espécie contratual adotada, mas, primordialmente, na origem regulatória dos recursos que lastreiam a operação.

O próprio Manual de Crédito Rural estabelece distinção expressa entre operações formalizadas com recursos controlados e aquelas realizadas com recursos livres, submetendo tais categorias a regimes jurídicos distintos dentro do Sistema Nacional de Crédito Rural. Assim, em se tratando de operação vinculada a recursos controlados ou direcionados, a modalidade contratual, isoladamente considerada, não se revela suficiente para definição do regime jurídico aplicável ao alongamento, na medida em que o fator juridicamente determinante para incidência desse instituto consiste justamente na submissão da operação ao sistema regulado de crédito rural.

A destinação econômica rural da operação, embora relevante para caracterização do financiamento ao agronegócio, não possui aptidão, por si só, para alterar o regime jurídico regulatório da fonte de recursos que lastreia a contratação.

As operações vinculadas a recursos controlados submetem-se ao dirigismo estatal próprio da política pública agrícola, sujeitando-se a regras específicas relativas a encargos, direcionamento obrigatório, fiscalização e mecanismos excepcionais de renegociação e prorrogação da dívida. É nesse contexto regulatório que se insere o instituto do alongamento previsto no item 2.6.4 do MCR:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as
situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

Por outro lado, o próprio Manual de Crédito Rural estabelece disciplina autônoma para as operações realizadas com recursos livres, previstas no MCR 6-3, submetendo tais operações apenas às disposições específicas daquela seção. O item 6.3.6 do MCR dispõe expressamente:

“6 - Na realização de operações de crédito rural com recursos livres, as condições e procedimentos a serem observados pela instituição financeira e as condições contratuais pactuadas com os beneficiários sujeitam-se às normas do Manual de Crédito Rural (MCR) apenas quanto ao disposto nesta Seção. (Res CMN nº 4.901
art
1º)”

Tal previsão evidencia que as operações lastreadas em recursos livres submetem-se apenas às normas específicas constantes da Seção 3 do Capítulo 6, circunstância que afasta, por interpretação sistemática, a incidência das regras de
prorrogação compulsória previstas no item 2.6.4 do Manual.

Desse modo, a própria estrutura normativa do MCR demonstra que o regime jurídico do alongamento foi concebido para operações inseridas no sistema regulado de crédito rural, especialmente aquelas vinculadas a recursos controlados ou direcionados, inexistindo previsão expressa de submissão automática das operações estruturadas com recursos livres ao mesmo regime jurídico.

-
Da necessidade de tratamento diferenciado

O pilar central da decisão agravada e da tese dos Agravados é a suposta existência de um direito subjetivo e quase absoluto à prorrogação dos débitos rurais, com base na Súmula 298 do STJ e no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), em virtude da alegada frustração de safra, comprovada por laudo técnico unilateral.

Contudo, uma análise mais rigorosa da controvérsia, como exige o exame em segunda instância, revela que a probabilidade do direito invocado pelos Agravados é, no mínimo, frágil.

Isso porque, o
primeiro e mais contundente argumento do Agravante reside na distinção da natureza e origem dos recursos que lastreiam os onze contratos objeto da lide. Conforme alegado no recurso e não especificamente refutado nas contrarrazões, os financiamentos se dividem em dois grupos distintos
.

O ponto de partida para a correta solução da controvérsia é o reconhecimento de que os onze contratos objeto da tutela de urgência não formam um conjunto homogêneo submetido a um único regime jurídico. Ao contrário, conforme alegado pelo Agravante e não especificamente refutado nas contrarrazões quanto a este aspecto, os contratos se dividem em dois grupos com características normativas distintas:

(i) os contratos
nºs
632895-000-8, 632920-000-2 e 633013-000-4, vinculados ao programa FINAME/BNDES, financiados com recursos incentivados; e

(
ii
) os contratos
nºs
718719-000-0, 718878-000-6, 720717-000-0, 720755-000-7, 720759-000-9, 720762-000-5, 720765-000-1 e 720766-000-7,
lastreados em recursos livres da própria instituição financeira.

Essa distinção, longe de ser meramente formal, é determinante para a análise da probabilidade do direito invocado pelos Agravados, pois o Manual de Crédito Rural — principal fundamento normativo da pretensão de prorrogação — trata de forma expressamente diferenciada cada uma dessas modalidades.

-
Dos contratos com recursos incentivados (FINAME/BNDES)

Para os contratos
nºs
632895, 632920 e 633013, vinculados ao programa FINAME/BNDES, a análise da probabilidade do direito conduz à manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

É certo que o item 2.6.5.b.II do MCR excepciona os financiamentos obtidos com recursos de fundos e programas de fomento da regra geral de prorrogação, submetendo-os a normas próprias. Contudo, essa exceção não significa a inexistência absoluta do direito à prorrogação para este grupo de contratos, mas sim que tal direito se rege por normas específicas do programa, emanadas dos órgãos fomentadores (BNDES, CMN, BACEN).

A questão sobre a existência e o conteúdo dessas normas específicas, e sobre o preenchimento dos requisitos nelas previstos, é genuinamente complexa e demanda instrução probatória adequada, incompatível com a cognição sumária inerente à apreciação da tutela de urgência.

Nesse contexto, o laudo técnico de frustração de safra apresentado pelos Agravados, embora produzido unilateralmente e sem submissão ao contraditório, constitui início de prova da situação de dificuldade alegada. Aliado à natureza dos contratos
,

vinculados
a
programa oficial de fomento agrícola
, cujo objetivo institucional inclui o apoio ao produtor rural em situações adversas, esse início de prova
é suficiente, em cognição sumária, para conferir alguma plausibilidade à pretensão de prorrogação quanto a este grupo específico de contratos.

Não se ignora que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça confere o direito ao alongamento "nos termos da lei", e que a lei, para os contratos FINAME, remete às normas específicas do programa. Contudo, a definição precisa sobre o
conteúdo dessas normas e sobre o preenchimento dos requisitos nelas previstos é matéria que não pode ser resolvida em sede liminar, sem a adequada instrução probatória.

A
ssim, a
revogação imediata da tutela para estes contratos, antes do esclarecimento dessa questão, poderia causar dano irreversível ao produtor rural, comprometendo a continuidade da atividade produtiva durante o trâmite processual.

Por essas razões, entendo que a tutela de urgência deve ser mantida quanto aos contratos
nºs
632895, 632920 e 633013, sem prejuízo de reavaliação após a adequada instrução probatória na origem.

-
Dos contratos com recursos livres

Para os contratos
nºs
718719, 718878, 720717, 720755, 720759, 720762, 720765 e 720766,
lastreados em recursos livres da própria instituição financeira
, a análise conduz à revogação da tutela de urgência.

O Manual de Crédito Rural, em seu Título 6, Capítulo 3, Seção 6, item 6, estabelece de forma expressa e inequívoca que as operações com recursos livres
sujeitam-se
ao MCR apenas quanto ao disposto nesta Seção.

A regra geral de prorrogação compulsória, prevista no item 2.6.4, está localizada em seção diversa (Título 2, Capítulo 6, Seção 4) e, portanto,
não se aplica a este grupo de contratos.

Essa restrição não é uma interpretação extensiva ou analógica; é a literalidade do próprio manual, que deliberadamente criou regimes distintos para diferentes modalidades de crédito rural.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelos Agravados como fundamento do direito à prorrogação,
não socorre a pretensão quanto a este grupo
.

O enunciado sumular confere o direito ao alongamento "nos termos da lei", e a lei, para os contratos de recursos livres,
mas,
simplesmente não prevê a
prorrogação compulsória
por frustração de safra.

Prevalece, para este grupo, a autonomia contratual e o regime geral da Lei nº 10.931/2004, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário sem contemplar mecanismo de prorrogação compulsória.

Ausente a probabilidade do direito, o exame do
periculum in mora
torna-se prejudicado para fins de manutenção da tutela.

Ademais, é manifesto o
periculum in mora
inverso: a manutenção da suspensão da exigibilidade de oito contratos de recursos livres, sem base normativa que sustente o direito à prorrogação, impõe ao credor prejuízo desproporcional e injustificado, paralisando o exercício regular de direito contratual e legalmente assegurado.

Como bem assentado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor.

Por essas razões, a tutela de urgência deve ser revogada quanto aos contratos
nºs
718719, 718878, 720717, 720755, 720759, 720762, 720765 e 720766, restabelecendo-se a exigibilidade das obrigações contratuais e permitindo à instituição financeira a adoção das medidas legais e contratuais cabíveis para a satisfação de seu crédito quanto a este grupo.

A solução de provimento parcial, com tratamento diferenciado por grupo de contratos, é a que melhor concilia os valores em tensão no presente caso.

De um lado, preserva a proteção ao produtor rural quanto aos contratos vinculados
a
programa oficial de fomento, onde a questão normativa é genuinamente complexa e merece instrução adequada. De outro, restabelece a segurança jurídica das relações creditícias quanto aos contratos de recursos livres, onde a ausência de base normativa para a prorrogação compulsória é clara e inequívoca.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para,
reforma
r
em parte a decisão agravada
,
REVOGAR
a tutela de urgência exclusivamente quanto aos contratos
nºs

718719-000-0, 718878-000-6,
720717-000-0, 720755-000-7, 720759-000-9, 720762-000-5, 720765-000-1 e 720766-000-7
(contratos de recursos livres), restabelecendo a exigibilidade das obrigações contratuais e permitindo à instituição financeira a adoção das medidas legais e contratuais cabíveis para a satisfação de seu crédito quanto a este grupo,
MANTENDO
a tutela de urgência quanto aos contratos
nºs

632895-000-8, 632920-000-2 e 633013-000-4
(contratos FINAME/BNDES), nos termos da decisão de primeiro grau, até ulterior deliberação após a adequada instrução probatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026